Tribunal: STF
Processo: ARE 1378400
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de dois agravos cujo objeto é a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos por MARIA JOSÉ QUINELATO e pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 9, p. 2): 



    “Recurso inominado – Servidora pública estadual dos quadros do Tribunal de Justiça investida no cargo de Escrevente Técnico Judiciário. Alegação de que exerceu as funções de Assistente Judiciário. Prova documental produzida que corrobora o alegado desvio de função. Direito à percepção das diferenças salarias, sob pena de locupletamento ilícito da Administração. Incorporação de décimos. O desvio de função do servidor enseja o pagamento de diferença de vencimentos entre a função para a qual o servidor foi contratado e aquela por ele exercida, mas não confere o direito à incorporação dos décimos, Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando-se a parte ré, ora recorrida, ao pagamento das diferenças apuradas.”



    De plano, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 578.657, da relatoria do Ministro Menezes Direito, DJe de 06.06.2008 (Tema 73), reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito do servidor à diferença de remuneração em virtude de desvio de função. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DO DIREITO À DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente